Tribunal: TJMT
Processo: 1039571-07.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039571-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), L. A. M. - CPF: 095.889.231-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCILENE ALVARENGA DA CRUZ - CPF: 041.401.341-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DO SUS. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PRIORIDADE DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento de tratamento multidisciplinar a criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, com imposição de cumprimento solidário e possibilidade de bloqueio de valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, sem afastar a responsabilidade solidária do Município.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde constitui dever do Estado e é assegurado mediante políticas públicas organizadas de forma descentralizada e hierarquizada.

4. A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, não impedindo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências administrativas.

5. O fornecimento de terapias multidisciplinares especializadas enquadra-se como atendimento de média e alta complexidade, cujo financiamento e coordenação são atribuídos preponderantemente ao Estado.

6. O direcionamento da obrigação ao ente estadual confere maior racionalidade e eficiência à execução da tutela jurisdicional, especialmente diante da estrutura e financiamento da rede especializada.

7. A manutenção do Município no polo passivo decorre da solidariedade constitucional, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional em caso de inadimplemento do ente estadual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, admitindo-se o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. O fornecimento de tratamento multidisciplinar especializado enquadra-se como serviço de média e alta complexidade, atraindo a responsabilidade prioritária do Estado. 3. A manutenção do Município no polo passivo assegura a efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser compelido ao cumprimento em caso de inadimplemento do ente estadual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196 e 198; Lei n. 8.080/90.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1101472-47.2025.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor
de
menor impúbere, em face do ora agravante e do Estado
d
e Mato Grosso.

Na origem, o
Ministério Público
ajuizou a demanda narrando que a criança, nascida em 27
.
9
.
2018, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte, apresentando ausência de linguagem funcional e comorbidades. Em razão do quadro clínico, foi prescrito, mediante laudo médico fundamentado, tratamento multidisciplinar consistente em
t
erapia com
p
sicólogo,
p
sicomotricidade,
t
erapia
o
cupacional com
i
ntegração
s
ensorial,
f
onoaudiologia e
n
utricionista. Alegou que, após tentativas administrativas frustradas junto aos entes públicos, a família, hipossuficiente, não obteve o atendimento necessário, o que motivou o pedido de tutela de urgência para compelir os requeridos ao fornecimento das terapias.

O Juízo
de primeiro grau
, na decisão agravada (Id
de origem 212334995
), deferiu parcialmente a tutela de urgência. Determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, no prazo de
5 dias, fornecessem o
t
ratamento
t
erapêutico
m
ultidisciplinar convencional pleiteado (
p sicologia, p sicomotricidade, t erapia o cupacional, f
onoaudiologia e
n
utricionista), sob pena de bloqueio judicial nas contas públicas de ambos os entes, na proporção de 50% para cada.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente agravo. Em suas razões, sustenta que, embora a saúde seja um dever solidário, devem ser observadas as regras de repartição de competências do SUS, conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que os tratamentos pleiteados (consultas especializadas e terapias) constam na Tabela SIGTAP como procedimentos de
m
édia e
a
lta
c
omplexidade, não se inserindo na Atenção Básica, que é a responsabilidade primária dos municípios. Aduz que impor tal ônus ao ente municipal desequilibra o planejamento e o orçamento local. Requereu a concessão de efeito suspensivo para direcionar a obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso e, no mérito, a reforma da decisão nesse sentido.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria, para suspender os efeitos da decisão agravada em relação ao Município de Cuiabá quanto à obrigação de cumprimento imediato e prioritário, mantendo-se a vigência em relação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária em caso de inadimplemento (Id
328076863
).

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id
329803857
), defendendo que, segundo o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), as consultas especializadas, embora de média complexidade, seriam de responsabilidade do gestor municipal. Citou o Tema 793 do STF para argumentar que a solidariedade não impede o direcionamento, mas pugnou para que este recaia sobre o Município, requerendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (
Id
344601397
)
, pugnando pelo desprovimento do agravo. Sustentou que a responsabilidade é solidária entre os entes federados e que a divisão administrativa de competências não pode servir de óbice à garantia do direito fundamental à saúde da criança, que goza de proteção integral e prioridade absoluta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id
352039872
), opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a solidariedade dos entes federados permite que o polo passivo seja composto por qualquer um deles e que a tese do Tema 793 sobre direcionamento relaciona-se mais ao ressarcimento e cumprimento de sentença, não devendo afastar a obrigação conjunta na fase de conhecimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central deste agravo cinge-se à definição da responsabilidade pelo cumprimento da liminar que determinou o fornecimento de terapias multidisciplinares (
p sicologia, f onoaudiologia, t erapia o cupacional, p
sicomotricidade e
n
utrição) a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Município de Cuiabá busca o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, invocando a classificação dos procedimentos como de média/alta complexidade.

O direito à saúde é garantia constitucional de todos e dever do Estado (art. 196 da CF/88), sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) financiado por toda a sociedade e gerido de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo (art. 198 da CF/88).

A Lei n. 8.080/90, que regulamenta o SUS, estabelece uma divisão de atribuições baseada na complexidade dos atendimentos. A Atenção Básica, de responsabilidade prioritária dos Municípios, compreende ações preventivas e atendimentos primários de saúde. A Média e Alta Complexidade (MAC), de responsabilidade preponderante dos Estados e da União (seja na execução direta ou no financiamento para pactuação), envolve procedimentos especializados e terapias que exigem maior especialização técnica e aporte financeiro.

Embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal solidariedade não impede e, na verdade, recomenda
,
que o Poder Judiciário observe a organização administrativa do sistema para conferir maior racionalidade e eficiência à prestação jurisdicional.

O STF, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Portanto, a autoridade judicial deve, sempre que possível, direcionar a execução da medida ao ente que detém a competência administrativa ou o financiamento para o fornecimento do serviço ou insumo, sem que isso implique a exclusão dos demais entes do polo passivo ou a extinção da solidariedade.

No caso concreto, o objeto da demanda envolve tratamento multidisciplinar especializado. O próprio agravante demonstrou, através de extratos da Tabela SIGTAP juntados ao instrumento
(Id 327542874, fls. 3/4)
, que os procedimentos de profissionais de nível superior na atenção especializada e consultas afins são classificados com financiamento de Média e Alta Complexidade (MAC).

Nesse cenário, em que pese o parecer do NAT indicar que a execução muitas vezes recai sobre o gestor municipal, o financiamento e a coordenação da rede de atenção especializada de média e alta complexidade são atribuições que atraem a responsabilidade do Estado, especialmente quando o Município alega impacto orçamentário em área que excede a Atenção Básica.

A ordem judicial deve ser cumprida, primariamente, pelo Estado de Mato Grosso, que detém a competência para gerir a rede de referência de média e alta complexidade e o dever de suplementar as ações municipais quando estas não comportam a complexidade do caso.

Contudo, é imperioso ressaltar que o direcionamento não implica a ilegitimidade passiva do Município ou sua exclusão da lide. A responsabilidade permanece solidária. O Município de Cuiabá continua figurando como garante do cumprimento da ordem judicial. Caso o Estado descumpra a obrigação ou haja inércia injustificada, o cumprimento poderá ser exigido do ente municipal, assegurando-se o direito de regresso posterior e evitando-se o desamparo da criança, cujo direito à saúde tem prioridade absoluta.

Dessa forma, assiste razão parcial ao apelante. O cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município na demanda por força da solidariedade constitucional.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar que o cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento do tratamento multidisciplinar) seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Ressalvo, contudo, a manutenção da responsabilidade solidária do Município de Cuiabá, o qual deverá ser compelido ao cumprimento da medida em caso de inércia ou descumprimento por parte do ente estatal, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção à saúde da criança.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026